Tribunal: TJBA
Processo: 8074771-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074771-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J.ASSIS CERQUEIRA EMPREEDIMENTOS HOTELEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO FORMULADO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção. A deserção foi declarada em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias concedido à parte agravante, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de dificuldade de comunicação entre advogado e cliente, apresentada após o esgotamento do prazo legal, configura justa causa apta a afastar a preclusão e a consequente pena de deserção por ausência de recolhimento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, estabelece que o recorrente deve comprovar o recolhimento do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de saneamento do vício, foi oportunizado à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização, em conformidade com o § 4º do referido artigo, contudo, a parte manteve-se inerte.

O prazo para o recolhimento do preparo é peremptório, e sua inobservância acarreta a preclusão consumativa do direito de praticar o ato processual.

A justificativa de dificuldade de comunicação com o constituinte não configura justa causa para a dilação do prazo, pois as intercorrências na relação entre advogado e cliente são questões de ordem particular, inoponíveis ao andamento do processo e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legalmente assinalado para a sanação do vício, após o indeferimento da gratuidade de justiça, impõe o não conhecimento do recurso por deserção. 2. A alegação de dificuldade de comunicação entre patrono e parte não constitui justa causa para a dilação de prazo peremptório, por se tratar de questão particular que não afasta a ocorrência da preclusão.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 223, § 2º, 932, III, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.523/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024. TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80273585620188050000, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8074771-55.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante J.ASSIS CERQUEIRA EMPREEDIMENTOS HOTELEIRO LTDA e como Agravado ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01